Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95.
2. No caso em questão, o Banco do Brasil registrou ciência da sentença no dia 08/10/2021 (IDs 30799958 e 30799959), findando-se o prazo para interposição recursal em 25/10/2021.
3. No entanto, a parte interpôs o recurso no dia posterior ao término do prazo, em 26/10/2021. Patente, portanto, a intempestividade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).